Tribunal: TJMT
Processo: 1024138-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1024138-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT (EMBARGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. A 4ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,NÃO REGISTROU VOTO .

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra decisão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não conheceu de reclamação ajuizada para a modificação de acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais. O embargante alegava omissão e contradição na decisão que deixou de aplicar precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), relacionados a danos materiais e morais por trabalho não remunerado no cargo de Assistente Jurídico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada foi omissa ou contraditória ao não observar precedentes do STJ; (ii) verificar se os precedentes invocados pelo embargante têm caráter vinculante para alterar a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada afirma que as decisões citadas pelo embargante não se enquadram nos precedentes qualificados previstos no art. 927 do CPC, que demandam observância obrigatória.

4.

O artigo 15-D, VI, do Regimento Interno do TJMT delimita que a reclamação só pode ser acolhida quando houver divergência com precedentes qualificados, como súmulas ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorreu no presente caso.

5.

Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois a decisão esclareceu que os precedentes citados pelo embargante não possuem caráter vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Precedentes de órgãos fracionários do STJ que não se enquadram nos precedentes qualificados do art. 927 do CPC não possuem caráter vinculante.

2.

Reclamação só é cabível quando há divergência com precedentes qualificados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Gilmar Alves Silveira contra decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que não conheceu a reclamação ajuizada pelo embargante em face de acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. O embargante buscava a modificação do julgado, argumentando que teria direito à indenização por danos materiais e morais, decorrentes do exercício de atividades não remuneradas no cargo de Assistente Jurídico, no período de 05/09/2017 a 21/09/2017.

O embargante alega omissão e contradição na decisão que deixou de aplicar precedentes do STJ referentes a danos patrimoniais e extrapatrimoniais por atividades laborais não remuneradas, citando especificamente os julgados no AgInt no AREsp 798081/RJ, AgRg no REsp 1256578/PE, AgRg no AREsp 542215/PE e REsp 1148463/MG.

A decisão do Tribunal, entretanto, não conheceu da reclamação, com base no entendimento de que não se tratava de hipótese prevista no artigo 15-D, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que delimita as situações em que cabe a reclamação para dirimir divergências entre acórdãos de Turmas Recursais e a jurisprudência do STJ.

Irresignado com tal decisão, o embargante opôs embargos de declaração, apontando omissão e contradição na decisão, e pedindo o acolhimento dos embargos para eventual modificação do julgado (id 229989188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais presentes na decisão embargada, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega que houve omissão na análise dos precedentes invocados, entretanto, tal argumento não se sustenta, uma vez que o acórdão destacou expressamente que tais julgados não possuem caráter vinculante.

A decisão embargada foi suficientemente clara ao expor que os precedentes citados pelo embargante não se enquadram na categoria de precedentes qualificados, nos termos do art. 927 do CPC, uma vez que não constituem decisões em sede de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas ou súmulas vinculantes, configurando apenas precedentes isolados.

Ademais, o art. 15-D, VI, do Regimento Interno do TJMT estabelece que a reclamação é cabível apenas em casos de divergência com precedentes qualificados do STJ, o que não se verifica na hipótese dos autos. É dizer que apenas decisões de caráter vinculante obrigam a uniformização jurisprudencial em instâncias inferiores.

Assim, não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada delineou, de forma expressa, a ausência de força vinculante dos precedentes mencionados, o que inviabiliza o conhecimento da reclamação pretendida pelo embargante.

Diante do exposto, não acolho os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão que não conheceu da reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024